Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016812-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DEBORAH KERR SOARES DE JESUS - CPF: 051.280.768-06 (APELADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MÁ-FÉ DA SEGURADA – AUSÊNCIA – BOA-FÉ QUE SE PRESUME –

LAUDO TÉCNICO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, denota-se que a requerente, ora apelada, ao comunicar o sinistro, prestou informações compatíveis à declaração prestada pelo condutor do veículo (filho da requerente) acerca de como teria acontecido o acidente.

Portanto, não há se falar em má-fé da requerente, ora apelada, pois a prova da má-fé deve ser comprovada e a boa-fé se presume. No caso, o ônus de comprovar a má-fé incumbia à apelante, o que não se desincumbiu.

Ademais, o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, ora apelante, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui valor probante suficiente para afastar o seu dever de indenizar.

Nesse sentido, havendo provas da ocorrência do sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato de seguro, bem como nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, há que se reconhecer o direito da parte autora de receber a cobertura securitária contratada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DEBORA KERR SOARES DE JESUS,
para condenar a requerida, em sede de tutela de urgência, a realizar o conserto/reparo do veículo Marca Audi, modelo FV907X-TT Roadster Ambition 2.0 TFSI ST, placa QCG 8888, custeando toda as despesas/avarias, etc., para seu pleno e efetivo funcionamento, nos limites do contrato, sobre o qual incube a parte autora o pagamento da franquia. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, utilizando-se o valor despendido pela requerida no conserto, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega a parte recorrente que a negativa da prestação indenizatória se deu pela má-fé do condutor do veículo segurado na comunicação do sinistro.

Aduz que o próprio condutor do veículo segurado e filho da apelada, admitiu a alteração da versão do sinistro, a pretexto de haver sido coagido pelos proprietários dos demais veículos envolvidos no sinistro.

Sustenta que ausente a controvérsia sobre a falsidade das informações prestadas na comunicação do sinistro à apelante.

Afirma que a inverdade e a sonegação de circunstâncias relevantes trazem como consequência prevista pela lei a perda do direito ao capital segurado e ao prêmio pago.

Assevera que demonstrada a má-fé na comunicação do sinistro, não há se falar em inadimplemento da prestação indenizatória, haja vista que demonstrada a recusa justificada do pagamento da indenização e, via de consequência, exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Relata que a prova unilateral produzida pela apelante relativa ao laudo técnico apresentando a dinâmica do acidente apenas corrobora que ocorreu de forma diversa do previamente informado pelo condutor do veículo segurado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação à indenização securitária e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 222140182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DEBORA KERR SOARES DE JESUS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando ser proprietária do veículo Marca Audi, modelo FV907X-TT Roadster Ambition 2.0 TFSI ST, placa QCG 8888, o qual é segurado pela parte requerida (Apólice no 0531951569768), e que no dia 18.02.2022, por volta das 18horas, o carro segurado se envolveu em um acidente de trânsito, quando estava sendo conduzido pelo filho da autora, Sr. Daniel Soares Pio.

Narrou que aberto o sinistro de no 531202269832, a parte requerida informou que para validar a solicitação de cobertura, era necessário a confecção de uma declaração feita pelo condutor do automóvel, e não pela titular do contrato de seguro, relatando todo o ocorrido e se responsabilizando pelo acidente e por todos os danos causados.

Aduziu que o representante/funcionário da requerida foi até a academia frequentada pelo condutor, fora do horário do expediente, para que fosse confeccionada a declaração, no intuito de ludibriar, tirar proveito da situação, em um momento de fragilidade emocional em que passava em razão do sinistro/acidente.

Relatou que após o envio do documento à seguradora, na data de 22/03/2022, a autora foi informada sobre a perda de direitos e rescisão e cancelamento do seguro contratado, em razão do eventual descumprimento das cláusula 6 – 6.1 – 6.1.1 ‘m’ do pacto.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado à parte requerida que realize o conserto/reparo do veículo segurado imediatamente, bem como disponibilize um carro reserva, até o julgamento da demanda, sob pena de multa.

No mérito, pleiteia a procedência da demanda para que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 78.268,76 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), valor do conserto do veículo, orçado pelo estabelecimento credenciado da requerida, a título de indenização securitária; ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado pelo juízo, além das verbas sucumbenciais.

No ID no 222140161 foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID no 222140151, discorreu sobre a licitude da recusa da indenização, eis que instaurado o processo de regulação do sinistro, onde se constatou que as declarações prestadas pela parte autora eram incompatíveis com o acidente, segundo apurado no Parecer Técnico, o que configura a hipótese de perda de direito, conforme contrato. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 222140162.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as partes pediram o julgamento antecipado da lide (ID no 222140172 e 222140174).

Ao decidir, a i. juíza singuar, Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, o qual envolveu o veículo segurado pela apelada, através do Boletim de Ocorrência (ID no 222139770), bem como a relação jurídica entre as partes, segundo Apólice no 0531951569768 (ID no 222139769), cingindo-se a controversia à análise da licitude da recusa ao pagamento da indenização securitária pelo apelante, sob alegação de que a apelada teria prestado informações inverídicas sobre o sinistro.

Contudo, não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a requerente, ora apelada, ao comunicar o sinistro, prestou informações compatíveis à declaração prestada pelo condutor do veículo (filho da requerente) acerca de como teria acontecido o acidente. Vejamos:

Aviso de sinistro pela autora (ID no 222140153):

“Segurada informa que choveu muito na região e veiculo segurado derrapou colidindo com traseira do veiculo terceiro. Sem projeções.”

Declaração prestada pelo condutor do veículo (ID no 222140157):

“Estava conduzindo o veículo sentido rodoviária quando repentinamente a camionete que estava na minha frente freou e eu não consegui parar o carro e derrapou e bateu atrás da camionete.”

Portanto, não há se falar em má-fé da requerente, ora apelada, pois a prova da má-fé deve ser comprovada e a boa-fé se presume. No caso, era ônus que incumbia à apelante, o que não se desincumbiu.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado. "
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o/12/2014).
2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1745782 PR 2018/0134778-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2018) destaquei

Lado outro, não obstante a apelante alegue que a perícia técnica realizada corrobora que o acidente ocorreu de forma diversa do previamente informado pelo condutor do veículo segurado, o que configura a hipótese de perda de direito à indenização securitária, não é de se olvidar que o parecer técnico foi produzido unilateralmente pela seguradora, ora apelante, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, por si só, para afastar o seu dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS AVARIAS - PROVA PERICIAL UNILATERAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. - Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura de apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite da avença, uma vez que a alegação de fraude deve sempre ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida -
O parecer técnico encomendado pela seguradora, por si só, não possui valor probante suficiente para afastar o dever de indenizar, se não forem condizentes com o conjunto probatório dos autos
- A indenização no caso de perda total do veículo segurado deve ser calculada com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro, pena de privilegiar a mora da seguradora, na medida em que o veículo sofre com o passar do tempo desvalorização econômica.”

(TJ-MG - AC: 10000211568639001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO, AVARIAS E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE UM E OUTRO - COMPROVAÇÃO - DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO -
PERÍCIA ADMINISTRATIVA UNILATERAL - INCAPACIDADE PARA PREJUDICAR DIREITO DO CONTRATANTE.
Havendo provas da ocorrência do sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato de seguro firmado entre as partes, assim como das avarias sofridas por referido bem e do nexo de causalidade entre um e outro, há que se reconhecer o direito da parte autora de obter a cobertura securitária contratada, direito este que não pode ser prejudicado com base nas conclusões obtidas exclusivamente pela perícia administrativa realizada pela seguradora ré, por ter se tratado de prova unilateral que, ademais, não recebeu o reforço de prova concreta produzida sob o crivo do contraditório.
”

(TJ-MG - AC: 10000205062177001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

Nesse sentido, havendo provas da ocorrência do sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato de seguro, bem como nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, há que se reconhecer o direito da parte autora de receber a cobertura securitária contratada.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que condenou a requerida, ora apelante ao pagamento da indenização securitária à apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024